Tribunal: STF
Processo: RE 1226148
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA. LEI Nº 949/2005 DO ESTADO DO AMAPÁ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a ausência de qualquer mácula nos arts. 17 e 32 da Lei Estadual nº 949/2005 do Estado do Amapá. Consoante afirmado no acórdão embargado, as normas estaduais realizam os objetivos fixados na Constituição Federal, não se tratando, a hipótese, de ascensão funcional, nem qualquer forma vedada de provimento derivado, pois as progressões previstas ocorrem na mesma carreira, de acordo com a obtenção de graus mais elevados de formação profissional. 



    3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.